Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706077-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVISON SILVA CARMONA AGRAVADO: JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante não requereu gratuidade de justiça no recurso, e tampouco demonstrou que se encontra litigando sob o pálio de tal benesse e nem recolheu o preparo. Nesses termos, determino a intimação da parte Agravante (DEIVISON SILVA CARMONA) para que, comprove documentalmente nos autos que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça nos presentes autos, ou caso contrário, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora